Tribunal: TJPA
Processo: 0010585-44.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010585-44.2016.8.14.0048

APELANTE: ELMA DE SANTANA CARVALHO, JOAO PAULO ANSELMO BARROS, JOAO CALISTO BARROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010585-44.2016.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTES: JOÃO CALISTO BARROSO; ELMA DE SANTANA CARVALHO; JOÃO PAULO ANSELMO DE BARROS
(Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DROGA ACONDICIONADA EM MÚLTIPLOS PAPELOTES. PATENTE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E RÉUS PRIMÁRIOS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MULTA MANTIDA COM REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elma de Santana Carvalho, João Calisto Barroso e João Paulo Anselmo de Barros contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que, após denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes na Praia do Atalaia sob o pretexto de venda de picolés, policiais militares abordaram os acusados e localizaram 39 (trinta e nove) papelotes de pasta base de cocaína. A sentença absolveu os réus do delito de associação para o tráfico e condenou os apelantes por tráfico de drogas, fixando penas de reclusão em regime inicial semiaberto. Em recurso, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado, alteração do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e dispensa da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada aos apelantes deve ser desclassificada para o delito de porte de droga para uso pessoal; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na sentença condenatória; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e qual o patamar de redução cabível; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena, (v) averiguar a possibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos; e (vi) apreciar o pedido de afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelos laudos de constatação provisório e toxicológico definitivo que atestam a apreensão de substância positiva para cocaína, acondicionada em papelotes.

4.

A autoria delitiva encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, sem indícios de parcialidade.

5.

A forma de acondicionamento da droga em múltiplos papelotes e as circunstâncias da apreensão evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente, afastando a tese de porte para consumo pessoal.

6.

A mera alegação de condição de usuário não afasta a tipificação do tráfico, pois as figuras de usuário e traficante não são necessariamente excludentes.

7.

A exasperação da pena-base não se sustenta quando fundamentada em considerações genéricas acerca das consequências sociais do tráfico, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal.

8.

A ausência de elementos concretos acerca da personalidade e da conduta social dos réus impede a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais.

9.

A natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único, que deve ser analisado conjuntamente, não sendo possível sua cisão para justificar o aumento da pena-base.

10.

Diante da inexistência de vetores negativos idôneos, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal para todos os apelantes.

11.

Os apelantes são primários, possuem bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, razão pela qual fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

12.

A existência de inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado não impede a aplicação da minorante, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ e no Tema nº 1.139 do STJ.

13.

A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3.

14.

Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos e ausentes vetores negativos, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

15.

A pena de multa é sanção legalmente prevista no tipo penal e não pode ser afastada, devendo apenas ser reduzida proporcionalmente à pena corporal aplicada.

IV. DISPOSITIVO

16.

Recurso parcialmente provido
para redimensionar a pena-base de todos os apelantes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar a pena-base de todos os apelantes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal
.
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO CALISTO BARROSO, ELMA DE SANTANA CARVALHO e JOÃO PAULO ANSELMO DE BARROS
, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-los do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como absolver o corréu Yuri Andrew Gomes Figueiredo do crime previsto no art. 33 da mesma lei, condenando, contudo, os ora apelantes como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando as seguintes reprimendas: para
Elma de Santana Carvalho
, pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa; para
João Calisto Barroso
, pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa; e para
João Paulo Anselmo de Barros
, pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, também cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, os apelantes sustentaram inicialmente a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal; subsidiariamente, requereram a reforma da dosimetria da pena imposta à ré
Elma de Santana Carvalho
, com reavaliação das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, às consequências do crime e à natureza e quantidade da droga apreendida; quanto aos apelantes
João Paulo Anselmo de Barros
e
João Calisto Barroso
, postularam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3; por fim, requereram a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
parcial provimento do recurso
, especificamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para reformar a dosimetria da pena em relação à apelante Elma de Santana Carvalho, com extensão aos demais corréus, mantendo-se, no mais, a condenação imposta.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta dos autos que, em 24/08/2016, por volta das 21h, após denúncia anônima informando que indivíduos estariam comercializando entorpecentes enquanto vendiam picolés na Praia do Atalaia, policiais militares realizaram diligências no local, ocasião em que foram abordados os denunciados João Calisto Barroso e Elma de Santana Carvalho, sendo encontrados em uma mochila 19 (dezenove) papelotes de pasta base de cocaína acondicionados em um recipiente plástico; posteriormente, outro indivíduo foi revistado, sendo localizados mais 20 (vinte) papelotes da mesma substância, tendo este informado que a droga pertenceria a João Paulo Anselmo de Barros, fatos confirmados pelos laudos de constatação e toxicológico constantes dos autos.

Após a instrução, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
JOÃO CALISTO BARROSO, ELMA DE SANTANA CARVALHO e JOÃO PAULO ANSELMO DE BARROS
do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como absolvendo o corréu Yuri Andrew Gomes Figueiredo do crime previsto no art. 33 da mesma lei, condenando, contudo, os ora apelantes como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando as seguintes reprimendas: para
Elma de Santana Carvalho
, pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa; para
João Calisto Barroso
, pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa; e para
João Paulo Anselmo de Barros
, pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, também cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignada, a Defesa recorreu.

Em razões recursais, pleitearam inicialmente

a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal; subsidiariamente, requereram a reforma da dosimetria da pena imposta à ré Elma de Santana Carvalho, com reavaliação das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, às consequências do crime e à natureza e quantidade da droga apreendida; quanto aos apelantes João Paulo Anselmo de Barros e João Calisto Barroso, postularam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3; por fim, requereram a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a dispensa da pena de multa.

II – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pugna pela desclassificação da conduta dos apelantes para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A distinção entre o tráfico de drogas e o porte para uso pessoal pressupõe exame conjugado de todos os elementos listados no §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Não basta, portanto, a mera alegação de uso pessoal para que opere a desclassificação; é imperativo que o conjunto probatório afaste, com segurança, a destinação mercantil.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos laudos de constatação provisório e toxicológico definitivo, os quais atestaram a apreensão de substância positiva para benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionada em papelotes — forma de embalagem reconhecidamente compatível com a comercialização varejista de entorpecentes.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se robusto e coerente.

A testemunha PM Jhonatan Alex Venâncio dos Santos narrou com precisão como se desenvolveu a diligência: a guarnição fora acionada em razão de denúncia anônima específica acerca da comercialização de entorpecentes na Praia do Atalaia, sob o pretexto de venda de picolés. Ao abordar os denunciados João Calisto e Elma de Santana, foi localizada, na mochila que carregavam, quantidade de pasta base de cocaína em 19 (dezenove) papelotes — forma inequívoca de acondicionamento para venda a varejo. O próprio João Calisto, ao ser abordado, reconheceu a propriedade da mochila e, conforme relatado pela testemunha, admitiu estar comercializando o entorpecente. No que diz respeito a João Paulo Anselmo de Barros, o policial relatou que o acusado, quando do encontro com os demais, admitiu que a droga encontrada com Yuri era de sua propriedade e que havia colocado os papelotes na mochila daquele para fins de entrega.

Esses elementos, conjugados com a forma de acondicionamento da droga e a quantidade apreendida — 39 (trinta e nove) papelotes ao todo —, denotam, inequivocamente, a finalidade mercantil do entorpecente.

A tese defensiva de uso pessoal não encontra qualquer respaldo probatório nos autos, sendo certo que o ônus de demonstrar tal circunstância incumbia aos próprios apelantes, do qual não se desincumbiram.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo à formação do juízo condenatório, desde que prestado sob o crivo do contraditório e não haja prova de parcialidade dos agentes estatais.

Na hipótese, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com parcialidade ou com o propósito de incriminar indevidamente os apelantes, circunstância que torna plenamente válida a prova testemunhal coligida.

Tampouco prospera o argumento de que a condição de usuário de drogas afastaria a tipificação do tráfico. A jurisprudência é assente no sentido de que o usuário e o traficante não são figuras necessariamente excludentes — muitos traficantes comercializam entorpecentes, inclusive, para sustentar o próprio vício — não sendo a dependência química, por si só, fundamento idôneo para a desclassificação.

Rejeita-se, portanto, o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

III.1 – Da Pena-Base

A defesa postula a reforma da dosimetria aplicada à apelante Elma de Santana Carvalho, com reavaliação das circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime e à natureza e quantidade da droga.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, alinhou-se à pretensão defensiva quanto à necessidade de revisão da dosimetria, com extensão a todos os réus.

Compulsando a sentença, tem-se que a individualização da sanção encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“DA ACUSADA
ELMA DE SANTANA CARVALHO.

Culpabilidade,
normal a espécie;

Quanto aos
antecedentes
,
a ré possui.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da acusada.

Personalidade
, no existem elementos nos autos para fazer tal análise;

O motivo

do delito inerente ao tipo.

Analisando as
circunstâncias
do crime, elas se encontram relatadas nos autos.

As
consequências

do crime so graves, tendo em vista que as drogas esto destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuçes sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituiço de jovens para compra de drogas.

Quanto à natureza e a quantidade do produto: De acordo com o laudo, a quantidade de droga, é baixa, contudo
,
de alto poder viciante (substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína). Acrescente-se ainda que a forma como a droga foi encontrada, indicava que seria para comercializaço.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “trazer consigo” e “adquirir”, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses e de recluso e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razo de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflaço) quando do efetivo pagamento.

Ausente as causas agravantes.

Considerando a confisso (art. 65, III, alínea “d”) atenuo a pena em 10 (dez) meses, ficando até aqui 06 (seis) anos de recluso e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

No há causas de aumento da pena e diminuiço de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, no se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Conforme entendimento jurisprudêncial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇO. IMPETRAÇO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PENA
-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS

ANTECEDENTES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NO OCORRÊNCIA.
CAUSA
ESPECIAL DE
DIMINUIÇO
DE
PENA
PREVISTA NO
ART
.
33
, §
4
º , DA
LEI
N.º
11.343
/
06
. NEGATIVA JUSTIFICADA.
MAUS

ANTECEDENTES
E REINCIDÊNCIA. NO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalizaço do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cogniço da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. A Corte de origem adotou fundamentaço concreta para justificar a exasperaço da
pena
-base, no parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a existência de
maus

antecedentes
. 3.
A existência de
maus

antecedentes
e de reincidência justifica a negativa da aplicaço da
causa
de
diminuiço
de
pena
prevista no
art
.
33
, §
4
º , da
Lei
n.º
11.343
/
06
, porquanto o comando de regência da matéria dispe que "(...) as
penas
podero ser reduzidas de um sexto a dois terços (...) desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes
, no se dedique às atividades criminosas nem integre organizaço criminosa".
4
. Habeas corpus no conhecido.
Encontrado em:
LDR-
06

LEI
DE DROGAS
ART
:00033 PAR: 00004 HABEAS CORPUS - SUCEDÂNEO RECURSAL STF - HC 109956-PR... (FIXAÇO DA
PENA
-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -
MAUS

ANTECEDENTES
- FUNDAMENTAÇO IDÔNEA) STJ - HC... 250009-SP STJ - AgRg no HC 258300-MS STJ - HC 253379-SP (TRÁFICO DE DROGAS -
CAUSA
DE
DIMINUIÇO
DE
PENA. Grifos nossos.

Portanto, torno a pena da ré
ELMA DE SANTANA CARVALHO
definitiva em
06 (seis) anos de recluso e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Detraço do período de priso provisória

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redaço dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de priso cautelar de 03 (três) dias.

Regime de cumprimento de pena

A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33 § 2° “b” do CPB).

Substituiço por pena restritiva de direitos e suspenso condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena.

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condiçes econômicas do réu no so boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Direito de apelar em liberdade

Concedo o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a acusada responde o processo nesta condiço, no existindo nos autos informaço que solto prejudicará a ordem pública.

DO ACUSADO
JOO CALISTO BARROSO.

Culpabilidade,
normal a espécie;

Quanto aos
antecedentes
, o réu no possui antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado.

Personalidade
, no existem elementos nos autos para fazer tal análise;

O motivo
do delito inerente ao tipo.

Analisando as
circunstâncias
do crime, elas se encontram relatadas nos autos.

As consequências
do crime so graves, tendo em vista que as drogas esto destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuçes sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituiço de jovens para compra de drogas.

Quanto à natureza e a quantidade do produto: De acordo com o laudo, a quantidade de droga, é baixa, contudo
,
de alto poder viciante (substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína). Acrescente-se ainda que a forma como a droga foi encontrada, indicava que seria para comercializaço.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “trazer consigo” e “adquirir”, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de recluso e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razo de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflaço) quando do efetivo pagamento.

Ausente as causas agravantes.

Reconheço a atenuante de confisso (art.65, III, alínea “d” do CPB), motivo pelo qual, reduzo a pena em 03 (três) meses, ficando, até aqui em 06 (seis) anos de recluso e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausente causas de aumento.

O réu no possui contra si registro de antecedentes criminais, e tecnicamente primário e no restou provado, nos autos, que se dedicasse a atividades criminosas nem integrasse organizaço criminosa, razo pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto) passando a totalizar
0
5 (cinco) anos de recluso, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Detraço do período de priso provisória

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redaço dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de priso cautelar de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Regime de cumprimento de pena

A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33 § 2° “b” do CPB), devendo o acusado ser transferido para a Colônia Agrícola “Heleno Fragoso” ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga.

Substituiço por pena restritiva de direitos e suspenso condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena.

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condiçes econômicas do réu no so boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Direito de apelar em liberdade

Concedo o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a acusada responde o processo nesta condiço, no existindo nos autos informaço que solto prejudicará a ordem pública.

DO ACUSADO
JOO PAULO ANSELMO BARROS.

Culpabilidade,
normal a espécie;

Quanto aos
antecedentes
, o réu no possui antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado.

Personalidade
, no existem elementos nos autos para fazer tal análise;

O motivo
do delito inerente ao tipo.

Analisando as
circunstâncias
do crime, elas se encontram relatadas nos autos.

As consequências
do crime so graves, tendo em vista que as drogas esto destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuçes sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituiço de jovens para compra de drogas.

Quanto à natureza e a quantidade do produto: De acordo com o laudo, a quantidade de droga, é baixa, contudo
,
de alto poder viciante (substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína). Acrescente-se ainda que a forma como a droga foi encontrada, indicava que seria para comercializaço.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “trazer consigo” e “adquirir”, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de recluso e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razo de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflaço) quando do efetivo pagamento.

Ausente as causas agravantes.

Reconheço a atenuante de confisso (art.65, III, alínea “d” do CPB), motivo pelo qual, reduzo a pena em 03 (três) meses, ficando, até aqui em 06 (seis) anos de recluso e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausente causas de aumento.

O réu no possui contra si registro de antecedentes criminais, e tecnicamente primário e no restou provado, nos autos, que se dedicasse a atividades criminosas nem integrasse organizaço criminosa, razo pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto) passando a totalizar
0
5 (cinco) anos de recluso, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Detraço do período de priso provisória

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redaço dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de priso cautelar de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dia.

Regime de cumprimento de pena

A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33 § 2° “b” do CPB), devendo o acusado ser transferido para a Colônia Agrícola “Heleno Fragoso” ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga.

Substituiço por pena restritiva de direitos e suspenso condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena.

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condiçes econômicas do réu no so boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Direito de apelar em liberdade

Concedo o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a acusada responde o processo nesta condiço, no existindo nos autos informaço que solto prejudicará a ordem pública.”

Examinando a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado a quo fixou a pena-base de Elma de Santana Carvalho em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa — quantum significativamente acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos — valendo-se, para tanto, das circunstâncias das
consequências do crime
,
antecedentes
, além da referência à
natureza e quantidade da droga
.

O mesmo raciocínio dosimétrico foi adotado em relação aos demais apelantes João Calisto Barroso e João Paulo Anselmo de Barros, para os quais a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão da valoração negativa dos vetores
consequências do crime
e
natureza e quantidade da droga
.

De plano, necessário afastar a valoração negativa dos
antecedentes
de ELMA DE SANTANA CARVALHO em razão da inexistência de
ação penal transitada em julgado
, sendo ações penais em curso inservíveis para valorar negativamente tal vetor, consoante entendimento consolidado na Súmula 444 do Colendo STJ, que dispõe:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

No tocante às
consequências do crime
, a sentença limitou-se a assentar, genericamente, que "as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade", e que "o tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes". Referida fundamentação, porém, não se presta a alicerçar a exasperação da pena-base, por consubstanciar raciocínio inerente a todo e qualquer crime de tráfico de drogas, independentemente das circunstâncias do caso concreto.

É firme o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as consequências do crime devem extrapolar o resultado típico esperado para legitimar a valoração negativa desse vetor. Trata-se de exigência que decorre diretamente do princípio da individualização da pena: se as consequências invocadas são ínsitas a qualquer conduta de tráfico, elas não revelam maior ou menor reprovabilidade do fato concreto em julgamento, tornando-se incapaz de justificar o agravamento da sanção na primeira fase.

Quanto ao vetor da
natureza e quantidade

da droga
, previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é consolidado o entendimento de que se trata de circunstância especial única, que deve ser analisada de forma conjunta, e não mediante a cisão artificial entre os dois critérios.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL . AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ART. 33, § 4 .º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE . MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO . SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1 . A
natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11 .343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
. 2.
Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador
. (STF, AgRg no RHC 169 .343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n . 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887 .511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n . 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico . 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11 .343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.

(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

A exasperação da pena-base somente se justifica quando, avaliados em conjunto o tipo de substância e a quantidade apreendida, esses elementos revelarem gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal.

No caso em exame, conforme reconhece o próprio magistrado sentenciante, a quantidade de droga é baixa — 19 (dezenove) e 20 (vinte) papelotes de pasta base de cocaína —, o que, ainda que se leve em conta o alto poder viciante da substância, não justifica a exasperação da reprimenda com base nesse vetor.

Assim, uma vez que
todos os vetores do art. 59 do Código Penal se revelam favoráveis aos apelantes
— seja pela ausência de fundamentação idônea, seja pela inexistência de elementos concretos que os desabonem —,
impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, para todos os três apelantes.

III.2 – Das Circunstâncias Atenuantes

Reconhece-se, em favor dos três apelantes, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Todos os réus reconheceram, durante os interrogatórios, o envolvimento com a droga apreendida, circunstância que beneficia o julgamento e aperfeiçoa o sistema de individualização da pena.

Entretanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o reconhecimento da referida atenuante não acarreta redução da pena intermediária, em razão do óbice imposto pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo cominado em abstrato.

Referido entendimento encontra-se há muito consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e reflete a opção do sistema pelo balizamento dos limites mínimos e máximos da sanção como parâmetros inegociáveis da individualização.

A pena intermediária, portanto, mantém-se em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para os três apelantes.

III.3 – Da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado – Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

Os apelantes João Paulo Anselmo de Barros e João Calisto Barroso postulam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços). No que se refere à apelante Elma de Santana Carvalho, a sentença negou a aplicação da benesse em razão de suposta existência de antecedentes criminais.

Examinando os autos, verifica-se que João Calisto Barroso e João Paulo Anselmo de Barros são tecnicamente primários, de bons antecedentes, e não há prova de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, requisitos que autorizam a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto à apelante Elma de Santana Carvalho, a sentença mencionou a existência de antecedentes criminais para vedar a aplicação da benesse; todavia, a certidão de antecedentes juntada aos autos não registra condenação transitada em julgado.

Nesse contexto, incide o óbice inscrito na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, ou sem trânsito em julgado, para fins de valoração negativa de circunstâncias judiciais ou para afastar benefícios legais.

Na mesma linha, o Tema 1.139 do STJ, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e 1.977.180/PR sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, também a apelante Elma de Santana Carvalho faz jus ao reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, preenchidos que estão os requisitos legais.

Reconhecida, pois, a incidência da minorante em favor de todos os três apelantes, resta definir o quantum de redução aplicável.

A lei não estabelece parâmetros expressos para a gradação da fração redutora entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), cabendo ao julgador, à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como das demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, proceder à modulação do percentual.

No caso em tela, a única circunstância que poderia, em tese, justificar a mitigação do benefício seria a natureza e a quantidade da droga apreendida. Ocorre que, conforme amplamente assentado na jurisprudência desta Corte e do STJ, a natureza e a quantidade da droga constituem vetor único, previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que deve ser necessariamente analisado de forma conjunta — vale dizer, somente quando examinados em conjunto o tipo de substância e a quantidade é que se pode compreender a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena. Não se admite, portanto, a cisão desse vetor para valoração isolada de apenas um de seus critérios.

Ademais, a quantidade de droga apreendida é reconhecidamente baixa — a sentença expressamente consignou tratar-se de "quantidade baixa" —, e a natureza da substância (cocaína/pasta base), embora de alto poder viciante, não é circunstância suficiente, por si só, para justificar a modulação do percentual redutor em patamar inferior ao máximo.

Há ainda outra razão determinante: se a natureza e quantidade da droga não lograram sequer fundamentar a exasperação da pena-base — dada a ausência de fundamento concreto idôneo —, forçosamente não podem ser reinvocadas na terceira fase da dosimetria para mitigar a fração redutora do privilégio, sob pena de incorrer em indevido bis in idem na valoração do mesmo fato.

Nesse sentido, é lapidar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. '[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06' (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que, a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 3. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Aplicada a causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, chega-se à pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para todos os três apelantes, pena esta que torno definitiva.

III.4 – Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e sendo os apelantes tecnicamente primários, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

III.5 – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal — pena não superior a 04 (quatro) anos, réus primários, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa —,
impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, nos moldes da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado é taxativo ao dispor que

"

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal."

A incidência da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal, na hipótese, é inafastável: reconhecidos os requisitos do tráfico privilegiado e aplicada a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos é imperativo legal, não mera faculdade judicial.

III.6 – Do Pedido de Isenção da Pena de Multa

O pedido de isenção da pena de multa não merece acolhimento.

A multa constitui pena autônoma, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo inafastável, por ausência de previsão legal, e cuja dosimetria deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Na medida em que esta foi redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, impõe-se a correspondente redução da pena de multa, igualmente para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

A alegada hipossuficiência financeira dos apelantes não autoriza a supressão da sanção pecuniária, mas apenas influencia o valor unitário do dia-multa, o qual deverá ser arbitrado, quando da execução, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme já determinado na sentença de origem.

Quanto à impossibilidade de adimplemento da multa, eventual insolvência dos condenados será aferida pelo Juízo da Execução Penal. Não cabe a esta instância recursal adiantar juízo acerca da capacidade econômica dos condenados sem o exame das circunstâncias concretas próprias da fase executória.

Rejeita-se, portanto, o pedido de isenção da pena de multa.

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação, para redimensionar a pena-base de todos os apelantes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 13/04/2026